Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-08.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800672-08.2023.8.14.0097

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE GOES PANTOJA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS ABUSIVAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de consumidor em ação revisional de contrato bancário, para declarar a nulidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, com restituição em dobro dos valores pagos, mantendo-se válida a tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, sem comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva;
(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título dessas tarifas, mesmo sem comprovação de má-fé;
(iii) saber se é cabível a imposição de multa por litigância protelatória em razão da reiteração de argumentos rejeitados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, sem comprovação de sua efetiva realização, afronta o entendimento firmado no Tema 958 do STJ, que exige demonstração da prestação do serviço e análise da onerosidade.
4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, nos casos de cobrança posterior à modulação fixada no EREsp nº 1.413.542/RS (a partir de 31/03/2021), como ocorre no caso dos autos.
5. A multa por litigância protelatória é devida quando verificada a reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, especialmente quando a matéria é pacificada por jurisprudência dominante e recursos repetitivos, caracterizando nítido intuito procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Aplicação de multa por litigância protelatória no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte recorrida.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias referentes ao registro do contrato e avaliação de bem é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva.
2.
É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor em cobrança posterior a 31/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.
3.
A reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados, quando a matéria ense encontraacificada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800672-08.2023.8.14.0097

AGRAVANTE/ APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO/APELANTE: ANTÔNIO FRANCISCO DE GÓES PANTOJA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 23389161, em que concedi parcial provimento à apelação cível manejada por ANTÔNIO FRANCISCO DE GÓES PANTOJA, no bojo da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada pelo ora agravado.

Na origem, a ação foi proposta pelo consumidor, ora agravado, visando à revisão de cláusulas contratuais constantes em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Alegou-se a existência de tarifas abusivas, especialmente a tarifa de cadastro, de avaliação de bens, seguro prestamista e registro do contrato. Requereu-se a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente, bem como a readequação dos juros moratórios.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os juros moratórios a 1% ao mês (12% ao ano), sem acolher os demais pleitos. O autor foi condenado parcialmente nas custas e honorários, com observância da gratuidade de justiça.

Interposta apelação exclusivamente pelo consumidor, esta Relatoria, por decisão monocrática, deu-lhe parcial provimento para declarar a nulidade das tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem
,
com devolução em dobro das quantias pagas indevidamente a esse título, mantendo-se válida a tarifa de cadastro. Os embargos de declaração opostos pelo banco foram rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Em suas razões recursais (Id. 26181069) em agravo interno, o agravante alega, em síntese, que a cédula de crédito bancária é regida por legislação específica (Lei nº 10.931/04), de modo que não se aplica a limitação de 1% ao mês para os juros moratórios prevista na Súmula 379 do STJ.

Sustenta que as partes pactuaram validamente o percentual de juros, o qual somente incide em caso de inadimplemento, não havendo qualquer ilegalidade a justificar sua limitação.

Quanto às tarifas impugnadas, defende a legalidade de sua cobrança, alegando que foram expressamente contratadas e que houve a efetiva prestação dos serviços correspondentes, especialmente quanto à avaliação do bem e ao registro do contrato. Por fim, afirma não haver má-fé que justifique a repetição do indébito em dobro, requerendo, por conseguinte, a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (Id.26726846) o agravado, sustenta a legalidade da decisão monocrática e reitera a abusividade das tarifas impugnadas, destacando a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e a onerosidade excessiva das cobranças. Quanto à devolução em dobro dos valores pagos, aduz que não restou comprovado qualquer engano justificável por parte da instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada, bem como a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, por considerar o agravo manifestamente protelatório.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, registro que a decisão embargada não tratou sobre a limitação de juros de mora, tendo sido matéria decidida em sentença e não fora impugnada em sede de apelação. Portanto, não merece ser conhecida essa parte do recurso.

Assim, conheço parcialmente do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as razões recursais apresentadas, verifico que estas não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada.

No que se refere à legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, a decisão agravada observou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo o qual a validade de tais cobranças está condicionada à comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como à inexistência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, o banco agravante não apresentou documentação idônea que fosse apta a demonstrar a realização efetiva do registro junto ao órgão de trânsito no momento oportuno, tampouco da avaliação técnica do bem financiado, limitando-se a alegar que tais encargos constam no contrato, o que, por si só, é insuficiente para afastar a abusividade reconhecida na origem.

Sobre a matéria, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO.
3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Corrobora esse entendimento a seguinte ementa do TJPCE, pela similitude fática:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. I) JULGAMENTO LIMINAR. ART. 332 DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. II)
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGALIDADE
. III) SEGUROS. SEGUROS CHEVROLET PLUS, SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE.
IV) COBRANÇA DE DESPESAS E DESPACHANTES, SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ILEGALIFADE
. V) REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO CONTIDA NO EARESP Nº 676.608/RS). PERMITIDA A COMPENSAÇÃO. VI) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.” (TJ-CE - Apelação Cível: 0203391-94 .2024.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Quanto à repetição do indébito em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, consignei na decisão recorrida que quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

E no caso em tela, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor e, por consequência, o dispositivo mencionado acima, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço. Nessa linha de entendimento, citei recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Ocorre que a desconsideração da análise de má-fé conforme orientação do STJ, teve modulação de efeitos na decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9). Logo, registrei que as cobranças realizadas antes da modulação são ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva. No entanto, no caso em tela, a tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem foram cobradas no início da contratação, que se deu em 22/11/2021, portanto, devem ser ressarcidas em dobro.

Por fim, quanto à multa por litigância protelatória requerida em contrarrazões, entendo que merece acolhimento. Verifica-se, no caso concreto, que a parte agravante, insiste, de forma manifestamente infundada, na reapresentação de argumentos já deduzidos em embargos de declaração anteriormente rejeitados por esta Relatoria, sem que houvesse, à época, a caracterização de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A reiteração se revela ainda mais abusiva ao se constatar que a tese jurídica ora defendida sobre a limitação dos juros sequer foi objeto de devolução ao Tribunal na via da apelação, encontrando-se, portanto, preclusa.

Some-se a isso o fato de que as demais matérias já se encontram pacificada tanto no âmbito da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto por meio de julgados submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, a exemplo do paradigma firmado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), circunstância que apenas corrobora o nítido intuito procrastinatório da insurgência.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que deverá ser revertido em favor da parte recorrida, como forma de desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios e de proteger a dignidade da jurisdição.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, e fixando multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que deverá ser revertido em favor da parte recorrida, nos termos da fundamentação.

É assim o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025